Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721167-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AFONSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INEXISTENTE. COISA JULGADA. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. DISSOCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. In casu, indaga-se se o cumprimento de sentença de ação coletiva deve ocorrer impreterivelmente perante o ramo da Justiça em que proferido o título exequendo, mesmo ausentes quaisquer dos critérios/sujeitos que atrairiam a competência para tal âmbito. 4. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 5. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 6. Segundo o STJ. ?a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ? - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, pleiteando seja determinada a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda; b) artigos 485, inciso VI, e 516, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência absoluta do juízo estadual para exercer a jurisdição no presente feito. Requer seja reconhecida a competência da Justiça Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 13178432): (...) No mais, repisa-se que o agravante ingressou com o feito apenas em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste participação da União ou do Banco Central no polo passivo. Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil. Chama atenção, portanto, que a parte demandada nos autos não integra o rol das pessoas ou das situações que a Constituição Federal definiu para o processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 485, inciso VI, e 516, ambos do CPC, e no invocado dissenso pretoriano, pois o STJ já assentou que “A fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109, I). Cuida-se, pois, de regra de competência ratione personae. (AgInt no CC 167.313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/3/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028